Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-42.2019.8.11.0110
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000036-42.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA SOARES BENTENCURT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE LIMÍTROFE – INDICAÇÃO MÉDICA DOS FÁRMACOS CARBONATO DE LÍTIO 450 MG E QUEATIAPINA 50MG – RECEITA MÉDICA DESATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO MEDICAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF). Todavia, é necessária a apresentação de receita médica atualizada para fornecimento de medicamento.

Assim, verifico que não restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento dos fármacos requeridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1000036-42.2019.8.11.0110, julgou improcedente o pedido inicial, que buscava o fornecimento de CARBOLITIUM CR 450 mg (CARBONATO DE LÍTIO) e ATIP R 50 mg (QUETIAPINA).

Aduz o apelante que a adolescente Renata Santos Bitencurt, com 17 (dezessete) anos de idade à época da propositura da ação, diagnosticada com Transtorno de Personalidade Limítrofe, classificada no CID F60.3, necessita com urgência do fornecimento dos medicamentos acima mencionados.

Sustenta que embora o juízo
a quo
julgou improcedente a demanda ao argumento de que, consoante parecer do NAT, inexiste a urgência no pleito solicitado e não foi comprovada a patologia da adolescente, tal raciocínio não prospera. Isso porque, está comprovada nos autos a patologia da adolescente e a necessidade dos fármacos, através do relatório médico e receituário subscritos pelo médico que assiste a adolescente, aliada a hipossuficiência da família, a procedência da ação é medida que se impõe.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de determinar que o Município de Campinápolis e o Estado de Mato Grosso, forneçam à adolescente o tratamento postulado.

Sem contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (id. 118228956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos fármacos Carbolitium CR 450 mg e ATIP R 50 mg (Quetiapina), por considerar que o parecer do NAT apontou que não há urgência no pleito solicitado e que não consta nos autos nenhuma receita médica válida para os medicamentos requeridos.

Pois bem.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

No entanto, verifico dos autos que foram apresentados documentos, dentre eles, o relatório do Conselho Tutelar onde aponta que a adolescente apresenta algum tipo de transtorno, pois apresentava à época do atendimento, cortes e cicatrizes nos braços; Relatório médico atestando Transtorno de Personalidade CID F60.3, receita médica, todos com data do ano de 2018.

Todavia, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o parecer indicou que “não c
onsta nos autos nenhuma Receita Médica Válida.”,
bem como “
não consta nos autos qual é o transtorno mental da menor
” (id. 93732953).

Isto posto, importante ressaltar que, o direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, na hipótese em que a necessidade do medicamento é comprovada por relatório médico, assim como receita médica, prescrita por médico especialista, que acompanhe o paciente.

Observo, no caso dos autos, a parte autora não preencheu os requisitos necessários para a concessão dos medicamentos postulados, visto que não apresentou receita médica atualizada. A apresentação de receita médica atualizada revela-se absolutamente razoável para o fornecimento de medicamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. BLOQUEIO DE VALORES: POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A pretensão de condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação de receita médica atualizada revela-se absolutamente razoável,
o que deve ser feito na periodicidade de 3 (três) meses. [...]

(TJ-MG – AI 0505020-43.2021.8.13.0000 – 5ª Câmara Cível – Relator: Wander Marotta, Julgamento: 08/07/2021, Publicação: 09/07/2021).
(Grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – DEFERIMENTO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS REMÉDIOS SIMILARES – IMPOSSIBILIDADE – RECEITA MÉDICA – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
É necessária a apresentação de receita médica atualizada, de forma a exigir a avaliação periódica do paciente,
bem como evitar gastos desnecessários do ente público. [...]

(TJ-MG – AC 10000190966804001 – Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Publicação: 15/10/2019).”
(Grifou-se)

Posto isto, na hipótese, evidencia-se que a prova documental produzida nos autos - (receita médica do ano de 2018) - mostra-se insuficiente à comprovação da necessidade do medicamento pleiteado, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Portanto, não preenchidos os requisitos para o fornecimento dos fármacos aqui tratados, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022